Tribunal: TJMT
Processo: 1020464-76.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020464-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TEREZA DE FATIMA SILVA - CPF: 411.344.191-04 (RECORRENTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020464-76.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
/MT

Recorrente(s):

Tereza de Fátima

Recorrido(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA EXCESSIVA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA NÃO IDENTIFICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora é servidora pública municipal e em 15.03.2016, pleiteou aposentadoria, tendo sido indeferida em 09.06.2017. Aduz que em 25.03.2019, ingressou com novo pedido que somente foi deferido em 09.08.2019, ou seja, houve uma demora superior a 60 (sessenta) dias, que se mostra excessiva, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser indenizada em razão da falha da administração pública.

2. Em que pese às alegações da servidora pública municipal aposentada que houve uma demora excessiva na concessão de sua aposentadoria entendo que apesar de ter excedido o prazo de sessenta dias, o deferimento ocorreu 137 dias após o pedido, sendo este um prazo razoável.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que
:
“Quando se indaga o termo “duração razoável do processo”... traz a ínsita ideia de celeridade, ausência de procrastinação e outros meios que possam impedir que o processo cumpra sua finalidade precípua, consubstanciada no ato decisório final. No caso, pela cronologia dos fatos não se observa que o Estado tenha protelado o andamento do processo de forma imotivada, ou, ainda, que houve qualquer tipo de desídia pela Administração Pública. Inobstante o equívoco na averbação do tempo de serviço por parte da Administração, muito rapidamente o problema foi solucionado, justamente para atender os interesses da Apelante.

Não bastasse, para que ocorra a implementação da aposentadoria faz-se necessário inúmeros procedimentos, uma série de solenidades a serem cumpridas, trâmites administrativos e o direito ao exercício do contraditório e ampla defesa. Ora, o processo é um instrumento dinâmico, que não se soluciona em um único ato, mas se resolve dentro de um espaço de tempo. Na hipótese, considerando que o Estado possui milhares de servidores, afigura-se impossível expedir processos administrativos em prazo exíguos de tempo. Por sua vez, a parte autora não trouxe prova apta para aferição do dano moral, não colacionou qualquer elemento configurador de abuso ou excesso do agir administrativo que corroborem suas alegações, ônus que incumbiu a parte autora comprovar, conforme imposição do art. 373, inc. I, do CPC.

4. A respeito desse tema o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:

APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — APOSENTADORIA — DEMORA NA CONCESSÃO — ONZE (11) MESES — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — NÃO CONFIGURAÇÃO — ATO COMPLEXO — PRAZO NÃO EXCESSIVO PARA A REALIDADE BRASILEIRA — RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO NO PERÍODO.

Não há que se falar em responsabilidade civil do Estado por danos morais e materiais decorrentes da demora de onze (11) meses para a concessão de aposentadoria, já que esta é ato administrativo complexo, a não ser o referido prazo excessivo para a realidade brasileira, até porque a servidora continuou, durante o respectivo período, a receber a sua remuneração.

Recurso não provido.

(N.U 0000971-25.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 26/03/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PELO ESTADO NÃO CONFIGURADO – DURABILIDADE RAZOÁVEL DO PROCESSO – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO REVELA O DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE ABALO PSÍQUICO – NÃO CONFIGURADO O DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE DIMINUIÇÃO PATRIMONIAL - DANO MATERIAL AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade dos entes da Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

Ausente a comprovação de eventual demora injustificada na análise de requerimento administrativo de aposentadoria, já que o lapso de tempo entre o pedido de aposentadoria e sua concessão foi de 146 dias, não há que se falar em desídia por parte da Administração Pública e, consequentemente, em dever de indenizar.

A ausência de eficaz demonstração de grave abalo psíquico afasta a pretensão de indenização pelos danos morais.

Considerando que a servidora permaneceu em atividade e foi devidamente remunerada, enquanto aguardava o trâmite do processo administrativo, não há falar em dano material a ser ressarcido.

(N.U 0001492-04.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE

16/06/2020)

5.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023